Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732775-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MAXWELL TORRES CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a sentença de ID 43085678, integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 43085685), proferida nos autos da ação monitória que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, empresto ao título acostado à inicial a qualidade de título executivo judicial, no importe de R$ 51.160,92 (cinquenta e um mil, cento e sessenta reais e noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da última atualização (15/07/2021), e determino o prosseguimento do feito, nos moldes do aludido dispositivo legal. Em face do princípio da causalidade e da sucumbência, arcará a parte ré, com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito, considerando que a redução ao percentual de 5%, nos termos do art. 701 do CPC, somente seria possível se efetivado o pagamento voluntário, o que não ocorreu.” Em suas razões (ID 43085688), o apelante alega que a sentença deixou de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários contratuais em ressarcimento na forma prevista no arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, em observância ao princípio da reparação integral. Entende que, os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada prestação. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de seja incluída a condenação ao pagamento de honorários contratuais e determinada a incidência de juros de mora e correção monetária desde o inadimplemento de cada parcela. Preparo nos Ids. 43085689 e 43085690. Sem contrarrazões (Id. 43085694) Brevemente relatado. Decido. Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que o presente recurso não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. É de sabença jurídica que o pedido proferido em sede de petição inicial guiará todo o processo, estabelecendo parâmetro para os demais atos processuais, além de delimitar a atuação jurisdicional, sob pena do juiz incorrer em julgamento extra petita. A ré foi citada e o feito foi a julgamento, estabilizando-se a lide. Nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, após a citação, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir mediante o consentimento do réu, o que não ocorreu nos autos. O juízo a quo, ao examinar a demanda, julgou procedente o pedido e constituiu o título executivo no valor indicado pelo autor da inicial da ação monitória, nos exatos termos do pedido inicial (art. 492 do CPC). O pedido exordial é cristalino ao indicar o valor do pedido e a condenação em honorários sucumbenciais e custas: a) Que seja deferida a expedição de mandado de pagamento , devendo o REQUERIDO ser citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar a quitação da importância de R$51.160,92 (cinquenta e um mil, cento e sessenta reais e noventa e dois centavos), devendo ser acrescidos de honorários de 5% do valor atribuído a causa (art. 701 do CPC) e juros e correção monetária até a data do pagamento; b) caso não seja realizado o pagamento e não apresentados os embargos, que seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (art. 701, § 2 o , do NCPC), prosseguindo-se na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do NCPC (Do Cumprimento de Sentença); c) que o REQUERIDO seja incluído no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, em razão de convênio dos Tribunais com o Serasa Experian, nos termos do artigo 782 , §3o, do CPC; d) que o REQUERIDO seja condenado a pagar as custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A apresentação de pedido posterior de condenação ao pagamento de honorários contratuais e nova forma de cálculo dos juros de mora e correção monetária em relação a valores já deduzidos e acolhidos por sentença configura conduta vedada em nosso ordenamento, pois, uma vez estabilizada a lide (art. 329 do CPC), inviabiliza-se a modificação dos pedidos e da causa de pedir. Dessa forma, o autor altera completamente o seu pedido inicial em sede de apelação, o que configura verdadeira inovação recursal. Ora, não pode o apelante, nessa fase processual, inovar, sendo inviável a apreciação por esta colenda Corte julgadora, sob pena de supressão de instância e consequente ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, a teor dos artigos 141 e 1.014 do CPC. Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029) Sobre o tema, colaciona os seguintes precedentes deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. EMENDA À INICIAL. DEVOLUÇÃO DE PEDIDO DECOTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, que compõem o objeto da controvérsia submetida à apreciação do órgão jurisdicional de primeiro grau. Se o autor atendeu o despacho judicial e decotou parte do seu pedido inicial, significa que a matéria não foi debatida e apreciada pelo juízo a quo. Dessa forma, é impossível dele conhecer ou dos seus fundamentos para modificar a sentença, sob pena de se violar princípios e regras processuais fundamentais, como do contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, da estabilização da relação processual ou imutabilidade dos limites da lide (art. 5o, CF e art. 329, II, CPC c/c art. 141 e 492). RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1256257, 07049635120188070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOVAÇÃO RECURSAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de que é parte ilegítima para figurar na presente lide não foi mencionada nas razões de apelação, sendo apresentado somente nos embargos de declaração, caracterizando flagrante inovação recursal. (...) (Acórdão 1363224, 07069690220208070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXAS CONVENCIONADAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILÍCITO CIVIL CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não foi suscitada na primeira instância, nem apreciada pelo juízo de origem, ensejando o reconhecimento da preclusão, que alcança também as matérias de ordem pública. 1.1. Eventual apreciação pela instância revisora, de matéria não deduzida no Juízo de origem, implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1412250, 07238356920218070001, CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2022, Publicado no PJe: 12/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. 1.Não arguidas e nem discutidas na origem, não se conhece das preliminares, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal. (...) 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1381571, 00118051920168070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2021, Publicado no DJE: 08/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em razão da ausência de sucumbência em desfavor do autor na origem, deixo de fixar honorários recursais. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora